Tribunal: TJPA
Processo: 0089028-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089028-31.2013.8.14.0301

APELANTE: AMADEU ALMIR BOGEA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO NO ANO DE 1989.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. ACÓRDÃO MENCIONA EXPRESSAMENTE QUE TAL ARGUMENTO NÃO SUBSISTE DIANTE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SEM AS VANTAGENS PRETENDIDAS PELO RECORRENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA PREJUDICADA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo em decorrência da prescrição do fundo de direito.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca do argumento de que houve suspensão do prazo prescricional em decorrência do pedido que foi endereçado ao Estado do Pará no ano de 1989.

3. Contudo, o acórdão é expresso ao mencionar que não há como prosperar tal argumento, haja vista que houve o ato de aposentadoria no ano de 2011 sem a inclusão das vantagens inerentes ao cargo de Procurador do Estado que o Recorrente pretendia incorporar ao seu patrimônio, do que se depreende que o pedido foi indeferido.

4. No tocante à alegada omissão acerca da violação ao direito adquirido, deve-se esclarecer que o acórdão manteve a pronúncia da prescrição, o que prejudica a análise das demais matérias meritórias suscitadas pelo Recorrente, inexistindo, portanto, omissão também em relação a este aspecto.

5.
Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0089028-31.2013.8.14.0301) opostos
por AMADEU ALMIR BOGEA contra ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS VANTAGENS ATRIBUIDAS AOS OCUPANTES DO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO. SERVIDOR APOSENTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. ATO DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a prescrição da pretensão do Recorrente de ser enquadrado e receber as vantagens inerentes ao cargo de procurador do Estado.

2. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

3. Em se tratando de retificação da remuneração concedida no ato de aposentadoria, o termo inicial do prazo prescricional é o próprio ato de aposentação, por se tratar de ato de efeitos concretos, conforme hodierno entendimento do STJ acerca da matéria.

4. O Apelante foi aposentado em 17 de novembro de 1998, conforme Portaria nº 3556 de 17 de novembro de 1998 (Num. 2606933 - Pág. 26) sem a concessão do pretendido enquadramento e recebimento das vantagens concedidas aos Procuradores de Estado. O requerimento administrativo somente foi apresentado perante o IGEPREV em 27.09.2011 (Num. 2606934 - Pág. 12) quando já decorridos mais de 12 anos do ato de aposentadoria, ou seja, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

5. Não há como acolher o argumento de que o prazo prescricional esteve suspenso por mais de trinta anos, desde o requerimento administrativo para reenquadramento funcional realizado em 01.03.1989, isso porque, conforme exposto alhures, houve o ato de aposentadoria sem a concessão do enquadramento pretendido pelo Recorrente, ocorrendo, portanto, o indeferimento do pedido.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que não houve manifestação acerca do argumento de suspensão do prazo prescricional em decorrência do pedido que foi endereçado ao Estado do Pará no ano de 1989, o que segundo afirma, permanece sem resposta até os dias atuais.

Aduz que há omissão em relação à alegação de que há direito adquirido às vantagens que recebeu enquanto exerceu suas atividades perante a Procuradoria do Estado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão, bem como na manifestação sobre a matéria suscitada para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi omisso ao não se manifestar acerca do argumento de que houve suspensão do prazo prescricional em decorrência do pedido que foi endereçado ao Estado do Pará no ano de 1989.

Contudo, o acórdão é expresso ao mencionar que não há como prosperar tal argumento, haja vista que houve o ato de aposentadoria no ano de 2011 sem a inclusão das vantagens inerentes ao cargo de Procurador do Estado que o Recorrente pretendia incorporar ao seu patrimônio, do que se depreende que o pedido foi indeferido. Vejamos:

(...) Registre-se por oportuno, que não há como considerar que o prazo prescricional esteve suspenso por mais de trinta anos, desde o requerimento administrativo para reenquadramento funcional realizado em 01.03.1989, isso porque, conforme exposto alhures, houve o ato de aposentadoria sem a concessão do reenquadramento pretendido pelo Recorrente, ocorrendo, portanto, o indeferimento do pedido (...)

No tocante à alegada omissão acerca da violação ao direito adquirido, deve-se esclarecer que o acórdão manteve a pronúncia da prescrição, o que prejudica a análise das demais matérias meritórias suscitadas pelo Recorrente, inexistindo, portanto, omissão também em relação a este aspecto.

Desta forma, constata-se que consta no acórdão os motivos que ensejaram a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de origem que extinguiu o processo em decorrência da prescrição do fundo do direito.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 17 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2021